Tribunal: STF
Processo: HC 223472
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 764.768/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO - Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crime grave. Quantidade expressiva e forma de acondicionamento da droga apreendida. Infração cometida entre Estados da Federação. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. ORDEM DENEGADA. 



     Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em decorrência da apreensão de 1.154,9kg (um quilo, cento e cinquenta e quatro gramas e nove decigramas) de maconha prensada e 2,20kg (dois quilos e vinte gramas) de maconha não prensada –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do agravante não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de outras medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes extraídos do site do Superior Tribunal de Justiça: 



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à análise da legalidade da custódia do agravante. 



    Destaquei estes trechos da decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 18/19):



    Consta no expediente que a Delegacia de Polícia Federal recebeu a informação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF no Rio de Janeiro de que haveria um veículo Toyota HILUX, cor preta, placas BPQ4A00, no sentido MS-Araçatuba-SP, exercendo a função de batedor de uma carga de material entorpecente, razão pela qual uma equipe de policiais federais se deslocou em sentido ao Mato Grosso do Sul, acompanhada de policiais militares rodoviários, visando a localização dos veículos, localizados no Posto Sertanejo, situado às margens da Rodovia SP-300, nas proximidades de Andradina-SP. A equipe visualizou quando o condutor do veículo Hilux adentrou a lanchonete e se sentou de frente a outro homem, onde almoçaram, e saíram juntos do local. O condutor voltou para o veículo Hilux e o outro homem, que almoçava com ele, entrou no caminhão M.BENZ/ACTROS, placas EXC1J33, acoplado a um semirreboque refrigerado, placas OAT5H35, ocasião em que se iniciou o acompanhamento da Hilux e ato continuo foi informado a base da Polícia Militar Rodoviária de Andradina/SP a respeito da movimentação dos veículos para fins de abordagem veicular, a equipe de policiais federais acompanhou a Hilux até a praça de pedágio após a base da Polícia Militar Rodoviária sentido Araçatuba-SP, onde esse veículo foi abordado pelos Policias Militares, sendo identificado nesse momento WEVERTON ZORNITTA e, nesse interim, o caminhão já havia sido abordado pela equipe de policiais militares que se encontrava na base da Polícia Militar Rodoviária de Andradina/SP; cujo motorista foi identificado como GILDÉSIO FERREIRA e, em vistoria ao caminhão, juntamente com policiais militares rodoviários, foi possível acessar o compartimento interno do semirreboque onde foram encontradas caixas contendo uma grande quantidade de entorpecentes, além da carga contida na nota fiscal e, em razão dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito aos abordados. A droga encontrada com os indiciados totalizou 1.157,1kg de maconha (fls. 08/09). Dispõe o artigo 312, caput, do Código de Processo Penal: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria" (GRIFEI). No caso dos autos, há prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo policial: os depoimentos dos policiais federais apontam os indícios de autoria, além da expressiva quantidade de droga apreendida, conforme termo de apreensão fls. 08/09 e laudo de fls. 35/39. No caso versado, os fatos narrados são bastante graves. Trata-se de crime de tráfico de drogas interestadual que desemboca no cometimento de outros delitos, seja pelo traficante ou pelos usuários. Crimes como este assolam demais a população ordeira, abalando a convivência pacífica na medida em que se colocam na sociedade grande número de comerciantes de drogas e usuários. Ainda que se trate de crime sem violência e de autuados sem histórico criminal (fls. 56 e 60), a expressiva quantidade de droga apreendida (1.154,9kg de maconha prensada e 2,20kg de maconha não prensada) , bem como a forma de acondicionamento, totalmente desproporcional à condição de mero usuário, e ainda as circunstâncias da abordagem, revelam uma posição de clara afronta às instituições constituídas e aos valores éticos e morais do cidadão comum. Entendo ser necessária, proporcional e adequada a prisão preventiva do investigado, ao menos por ora, especialmente como forma de fazer cessar a prática delituosa e acautelar a ordem pública. Aliás, não são suficientes as medidas cautelares do artigo 319 do CPP. 



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de drogas apreendidas – a saber, 1.154,9kg (um quilo, cento e cinquenta e quatro gramas e nove decigramas) de maconha prensada e 2,20kg (dois quilos e vinte gramas) de maconha não prensada –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta. 



    Nesse sentido, colacionei estes precedentes: 



    […]



    No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    Este o quadro, ratifico os termos da decisão de e-STJ fls. 109/114 e nego provimento ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no decreto prisional, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, cuja prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas resultou na apreensão de “1.154,9kg (um quilo, cento e cinquenta e quatro gramas e nove decigramas) de maconha prensada e 2,20kg (dois quilos e vinte gramas) de maconha não prensada”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154.071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente